Tribunal: TJSP
Processo: 1085439-26.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão – Omissão que não ocorreu - Embargos opostos com efeito infringente e com fins de prequestionamento – No caso, não estão presentes as hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil – Impossibilidade na espécie - Mesmo para fins de prequestionamento os embargos devem se ater ao ditame do art.

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão – Omissão que não ocorreu - Embargos opostos com efeito infringente e com fins de prequestionamento – No caso, não estão presentes as hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil – Impossibilidade na espécie - Mesmo para fins de prequestionamento os embargos devem se ater ao ditame do art. 1.022 do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1085439-26.2018.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA AUXILIADORA MORAES MIRANDA, são embargados
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1085439-26.2018.8.26.0100/50002 -Voto no
2
Voto no 24267
Embargos de Declaração Cível no 1085439-26.2018.8.26.0100/50002
Embargante: Maria Auxiliadora Moraes Miranda
Embargdos: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A e QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A
Comarca: São Paulo
pf
Embargos de Declaração Alegação de omissão Omissão que não ocorreu - Embargos
opostos com efeito infringente e com fins de prequestionamento No caso, não estão
presentes as hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do
Código de Processo Civil
Impossibilidade na espécie - Mesmo para fins de
prequestionamento os embargos devem se ater ao ditame do art. 1.022 do Código de
Processo Civil - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o
acórdão de págs. 388/401 que deu parcial provimento ao recurso
da autora, ora embargante.
A embargante pede a reforma da decisão
alegando omissão, defendendo a necessidade de reforma da
decisão para que seja declarada nula a cláusula que permite os
reajustes por sinistralidade.
Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos
com fins modificativos e para prequestionamento.
É o relatório.
A embargante não aponta, de fato, omissão
mas quer a reforma do julgado para que seja modificado o acórdão
para declarar nula a cláusula contratual.
Afirma que a clausula 13.2 do contrato que
prevê os reajustes por sinistralidade, deve ser declarada nula de
pleno direito, nos termos do artigo 51 do CDC.
As questões trazidas no apelo referentes à
abusividade da cláusulas e suas consequências foram analisadas e
a turma julgadora, de forma unânime, chegou a este entendimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1085439-26.2018.8.26.0100/50002 -Voto no
3
Confira-se:
Apelação Plano de Saúde Ação declaratória
c.c.
repetição
de
indébito
e
tutela
antecipada - Alegação de aumento abusivo
e ilegal nas mensalidades desde 2015
Improcedência da ação Apelação da autora
- Pretensão de que seja declarada nula a
cláusula
que
prevê
reajuste
por
sinistralidade, cancelando-se os reajustes
das
mensalidades
e
substituindo
os
percentuais aplicados pelos índices da ANS,
com restituição do valor pago a maior -
Cláusulas que preveem reajustes por
sinistralidade e financeiro que, por si
só, não são abusivas - Apesar disso, os
reajustes dever ser cancelados - Ausência
no caso concreto de demonstração de
como os reajustes foram calculados - Rés
que se limitaram a juntar um estudo
unilateral, referente apenas ao ano de
2016, sem vinculação ao grupo segurado,
sem correspondência ao período de 12
meses
anteriores
ao
reajuste,
sem
apresentação de cálculos e nem mesmo
números absolutos (apenas indicação de
variações percentuais) ou documentos que
comprovem a elevação dos custos alegados
Vulneração ao direito de informação previsto no Código de Defesa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1085439-26.2018.8.26.0100/50002 -Voto no
4
Consumidor
Prêmios
que
dever
ser
recalculados, utilizando-se os índices da
ANS - Devolução dos valores pagos a maior
- Sucumbência que se inverte Sentença
parcialmente
reformada
Recurso
parcialmente provido
E no corpo do voto constou que:
“Não há ilegalidade ou abusividade na
existência
de
cláusula
contratual
que
preveja o reajuste da mensalidade de plano
de saúde coletivo em razão de aumento da
sinistralidade do grupo segurado em um
determinado período (com base na relação
entre receitas e despesas), para recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, nem tampouco em
relação ao reajuste financeiro anual, com
base no índice de inflação do setor. Aqui
vale pontuar que o pedido da autora é para
se declarar a nulidade da cláusula que
prevê o reajuste por sinistralidade, sob
alegação de que é nula de pleno direito, e
regular os reajustes de acordo com os
índices da ANS para planos individuais. Mas
é pacífico o entendimento de que não é
ilegal, por si só, a cláusula que prevê
reajustes por sinistralidade. Assim, em
relação ao pedido declaratório, deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1085439-26.2018.8.26.0100/50002 -Voto no
5
mantida a sentença, sem que seja
declarada nula a cláusula que prevê os
reajustes por sinistralidade.
Assim, fica claro que não houve omissão
acerca do tema, esta é a posição da turma julgadora que, de
forma unânime, entende pela legalidade da cláusula, apesar de
entender que, no caso concreto, os reajustes foram abusivos.
Assim, ausentes as hipóteses para o
cabimento dos embargos declaratórios, conforme o art. 1.022 do
CPC, tendo claro caráter infringente.
Mesmo em relação ao prequestionamento,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
"Mesmo nos embargos de declaração com
fim
de
prequestionamento,
devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do
CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão
e,
por
construção
pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é meio hábil ao reexame
da causa" (STJ - 1a Turma, REsp. 11.465-0-
SP,
rel.
Min.
Demócrito
Reinaldo,
j.
23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU
15.2.93, p. 1.665)" - "apud" Theotonio
Negrão - Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - nota 2b ao
art. 535 do CPC - 30a edição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1085439-26.2018.8.26.0100/50002 -Voto no
6
Vale lembrar que não consiste omissão
a não citação de todos os artigos apontados pela
embargante uma vez encontrada a fundamentação para a
solução da controvérsia.
No Código de Processo Civil de Theotonio
Negrão, 36a ed., à pg. 628, existem precedentes nessa mesma
linha. Isto é, “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a Turma, AI
169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 04.06.98, DJU
17.08.98, p.44). Ainda, RSTJ 148/356, RJTJESP 115/207. Em RSTJ
151/229 se assinalando (pg. 233) que “desde que os fundamentos
adotados bastem para justificar o concluído na decisão, o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados
pela parte”.
Assim, não estando caracterizadas as
hipóteses
que
autorizam
o
acolhimento
dos
embargos
declaratórios do art. 1.022 do CPC devem ser rejeitados.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator